Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704378-87.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO APELADO: PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora